Tribunal: TJMT
Processo: 1048266-47.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048266-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GASPAR LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 513.267.951-04 (ADVOGADO), JUDIMAR ORILEU PINA - CPF: 048.113.521-90 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GASPAR LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 513.267.951-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ANNA LAURA FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória transitada em julgado. Prisão definitiva para cumprimento de pena. Alegação de ausência de fundamentação e contemporaneidade. Inaplicabilidade dos requisitos da prisão cautelar. Apresentação de declaração de retratação da vítima. Prova nova. Inadequação da via eleita. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Necessidade de dilação probatória. Supressão de instância em matéria de execução penal. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso para o cumprimento de pena definitiva de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71 do CP).

2.

Fato relevante. A defesa apresenta declaração escrita da vítima, agora maior e capaz, retratando-se das acusações pretéritas e afirmando a voluntariedade do relacionamento à época, sustentando que tal documento constitui "fato novo" apto a afastar a necessidade da custódia.

3.

O impetrante pleiteia a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, argumentando a ausência de fundamentação concreta e contemporânea da ordem de prisão, bem como o impacto social negativo na família do paciente.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o
habeas corpus
é via processual adequada para desconstituir condenação transitada em julgado com base em prova nova; (ii) verificar se os requisitos de cautelaridade (art. 312 do CPP) são exigíveis em prisão decorrente de título executivo penal definitivo; e (iii) definir se o pleito de benefícios ou substituição da prisão em fase de execução pode ser analisado diretamente pelo Tribunal sem prévia submissão ao Juízo da Execução.

III. Razões de decidir

5. O
habeas corpus
não admite o conhecimento de teses que buscam a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, funcionando como indevido sucedâneo de revisão criminal.

6. A análise de suposta "prova nova" (retratação da vítima) demanda dilação probatória e o minucioso cotejo com os elementos que fundamentaram a condenação, providência incompatível com o rito célere e a via estreita do
writ
, que exige ilegalidade manifesta demonstrada de plano.

7. Tratando-se de prisão para execução de pena definitiva, a constrição da liberdade decorre do próprio título condenatório transitado em julgado, sendo irrelevantes as alegações de ausência de contemporaneidade ou de fundamentação cautelar, típicas das prisões preventivas.

8. As condições pessoais favoráveis e o impacto social da prisão não autorizam, por si sós, a interrupção da execução da pena por crime hediondo, especialmente quando as pretensões de caráter executório não foram previamente submetidas ao Juízo da Execução Penal, configurando supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
é via inadequada para a rediscussão do mérito de condenação transitada em julgado ou para a análise de prova nova que demande dilação probatória, devendo tais pretensões ser veiculadas em sede de revisão criminal. 2. A prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva prescinde da demonstração dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois materializa o dever-poder de punir do Estado consolidado no título executivo. 3. Matérias pertinentes à execução penal devem ser submetidas primeiramente ao juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 71 e 217-A; CPP, arts. 312, 318, 319, 621, III, 647 e 654, § 2º; Lei n. 8.072/1990, arts. 1º, VI, e 2º, § 1º; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 112, VI, e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.016.352/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 853.331/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.10.2023; STJ, HC n. 456.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, s/d; TJMT, HC n. 1042437-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.01.2026; TJMT, HC n. 1021673-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025; TJMT, HC n. 1009861-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.07.2024; TJMT, HC n. 1027137-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Gaspar Luis Ferreira da Silva em favor de
Judimar Orileu Pina
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino
, nos autos da Ação Penal nº 0001268-09.2014.8.11.0005.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente se encontra preso desde 22.11.2025 para cumprimento de pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, referente a fatos ocorridos em julho de 2013.

Sustenta que a prisão carece de fundamentação concreta e contemporânea, amparando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Aduz que a prisão causou grave impacto social, pois o paciente é casado, pai de três filhos menores, perdeu o emprego em razão direta da custódia e deixou a família dependente exclusivamente de benefícios assistenciais.

Apresenta como “fato novo” declaração escrita da suposta vítima, atualmente maior e capaz, na qual ela afirma que mantinha relacionamento voluntário com o paciente, não sofreu violência, ameaça ou coação, foi emocionalmente influenciada por terceiros à época da denúncia e reconhece que a imputação não refletiu integralmente a realidade dos fatos. Argumenta que tal manifestação constitui elemento relevante suficiente para afastar qualquer risco atual que justifique a manutenção da prisão do paciente.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação imediata da prisão com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 339369867).

Junta documentos (Id. 339369869/339369875).

A liminar foi indeferida (Id. 340266861).

O impetrado prestou informações (Id. 340700380).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo não conhecimento da ordem por inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem, com a seguinte síntese:

Habeas corpus. Paciente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável. Sentença condenatória transitada em julgado em 20/10/2025. Mandado de prisão expedido e cumprido em 22/11/2025 para início do cumprimento da pena definitiva. Pleito de revogação de prisão por alegada ausência de fundamentação concreta e contemporânea. Paciente condenado definitivamente a 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71 do CP). Alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta na prisão. Apresentação de declaração posterior da vítima, afirmando que o relacionamento era voluntário e sem violência. Inviabilidade do pedido. A prisão decorre de título executivo definitivo, não de custódia cautelar, sendo dever-poder do Estado executar sentença condenatória transitada em julgado. Não se aplicam requisitos do art. 312 do CPP à execução de pena definitiva. A alegada retratação da vítima não pode ser analisada em habeas corpus, sucedâneo impróprio de revisão criminal, além de que a jurisprudência do STJ (Súmula 593) é firme quanto à irrelevância do consentimento da vítima menor de 14 anos. As condições pessoais do paciente, ainda que sensíveis, não autorizam liberação em execução de pena por crime hediondo sem demonstração de imprescindibilidade absoluta nos termos do art. 318 do CPP. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que em condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal.
Parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento da ordem por inadequação da via eleita. Subsidiariamente, pela denegação da ordem.
(Id. 343365873).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
— garantia fundamental prevista no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e regulamentada pelos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal — destina-se à salvaguarda da liberdade de locomoção contra atos eivados de ilegalidade ou praticados com abuso de poder. Contudo, a amplitude de seu cabimento não é ilimitada, devendo observar os contornos traçados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à adequação da via eleita e à demonstração inequívoca de constrangimento ilegal.

No caso em análise, a constrição da liberdade do paciente não decorre de prisão preventiva ou de qualquer modalidade de prisão cautelar, mas materializa o cumprimento de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi condenado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em 04/06/2025, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, previsto no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal,
com trânsito em julgado em 20.10.2025
(Id. 340700380, p. 4).

De conseguinte, infere-se que o mandado de prisão foi expedido para o
início do cumprimento da pena transitada em julgado em regime fechado
, de modo que não se discutem os requisitos da prisão cautelar, tampouco se discutem a tese de contemporaneidade ou a alegação de ausência de periculosidade concreta.

A boa conduta processual durante o trâmite da ação penal não tem o condão de obstar a execução da reprimenda após o trânsito em julgado. O comparecimento regular aos atos processuais e a ausência de reiteração delitiva são circunstâncias relevantes para análise de medidas cautelares, mas não afastam o dever de cumprimento da pena definitivamente imposta.

Não se pode olvidar que o crime de estupro de vulnerável é classificado como
hediondo
pelo art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90, o que impõe restrições mais severas ao cumprimento da pena, como o início obrigatório em regime fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90) e requisitos mais rigorosos para progressão de regime (art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal). Tal qualificação legal denota a especial reprovabilidade da conduta e a gravidade do bem jurídico tutelado - a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Resta inequívoco que a pretensão deduzida pela defesa não se amolda aos estreitos limites do
habeas corpus
. O impetrante busca, em essência, desconstituir condenação criminal transitada em julgado, com fundamento em alegada "prova nova" consubstanciada na retratação da vítima.

Ocorre que o habeas corpus pressupõe ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de revolvimento probatório. Não se presta a rediscutir o mérito de condenações transitadas em julgado.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 3. Não se admite habeas corpus na parte em que veicula teses cuja análise demanda aprofundado reexame fático-probatório, tais como alegações de perseguição pessoal, abuso de autoridade, vícios na condução do inquérito policial e suposta ilegalidade em atos investigativos pretéritos. A via estreita e célere do writ destina-se a sanar ilegalidade flagrante e demonstrada de plano, não se prestando como sucedâneo de instrução processual ou de recursos próprios para a discussão de mérito da prova. [...]
(TJMT – HABEAS CORPUS N.U 1042437-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou:

[...] 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a rediscussão da tipificação dos fatos, após o trânsito em julgado, somente é possível por meio de revisão criminal, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo desse instrumento processual. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de Justiça estadual destacou que a condenação do agravante não se baseou unicamente na quantidade de droga apreendida, mas também em elementos probatórios como diálogos extraídos do celular do sentenciado, que evidenciam atividade típica de tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a presunção relativa de usuário prevista no novo entendimento jurisprudencial. 3. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 1.016.352/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

A ação de revisão criminal, prevista nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, constitui o instrumento processual adequado para desconstituir sentença penal condenatória com trânsito em julgado. O art. 621, III, do CPP estabelece expressamente que a revisão será admitida "quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

É precisamente nessa hipótese que a defesa pretende enquadrar a alegada retratação da vítima - como prova nova de inocência. Tal análise, contudo, demanda ampla dilação probatória, incluindo o minucioso cotejo entre a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e a manifestação posterior apresentada pela vítima, além de profunda análise do contexto em que essa nova declaração foi produzida. Tais providências são absolutamente incompatíveis com o rito célere e sumário da via adotada.

Nesse sentido:

3. A impetração substitutiva de recurso próprio não é admitida, preservando-se a via do habeas corpus apenas para sanar flagrante ilegalidade, passível de reconhecimento de ofício quando comprovada de plano (STJ, HC 380.695/MS). 4. As alegações demandam revolvimento do acervo fático-probatório e rediscussão de matérias decididas na apelação, providências incompatíveis com o rito do habeas corpus e com a sua finalidade constitucional (STJ, AgRg no HC 1.000.063/SP).
(TJMT - HABEAS CORPUS N.U 1021673-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

[...] “Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(N.U 1027730-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024) [...]
(TJMT – HABEAS CORPUS N.U 1009861-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

Admitir o conhecimento deste
writ
implicaria subverter o sistema recursal estabelecido pelo legislador, permitindo que o
habeas corpus
funcionasse como sucedâneo de revisão criminal, o que violaria a garantia da coisa julgada e a segurança jurídica.

Subsidiariamente, ainda que se admitisse o conhecimento da ordem
, a alegação de ausência de fundamentação concreta e de preenchimento dos requisitos da custódia cautelar não merece acolhida, posto que, na execução de pena definitiva, a prisão decorre do próprio título condenatório e materializa o jus puniendi estatal, não exigindo fundamentação específica quanto aos pressupostos cautelares.

O impetrante invoca as
condições pessoais favoráveis
do paciente como fundamento para a revogação da prisão. Embora tais circunstâncias sejam dignas de consideração humanitária e mereçam a atenção do Estado na execução da pena, não constituem fundamento jurídico apto a obstar o cumprimento de pena definitiva por crime hediondo sem a devida instrução processual no juízo competente.

O art. 318 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, refere-se expressamente à prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar. Sua aplicação à fase executória não é automática, dependendo de comprovação robusta da imprescindibilidade absoluta do apenado e de análise específica no âmbito da execução penal, com instrução adequada e manifestação do Ministério Público e do Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "o
habeas corpus
não é via adequada para pleitear progressão de regime, que possui rito próprio na execução penal" (STJ, HC 456.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Registro que não consta dos autos que o paciente tenha formulado pedido prévio ao Juízo da Execução Penal, o que evidencia
a
ausência de esgotamento da via adequada e reforça a inadequação do procedimento adotado para as pretensões executórias veiculadas, sob pena de subversão do sistema recursal e supressão de instância.

Nesse sentido:

[...] O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do agravo em execução, recurso previsto no art. 197 da LEP, sob pena de desvirtuamento da finalidade constitucional do writ. [...] A análise das alegadas justificativas do paciente exigiria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]
(TJMT - N.U 1027137-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço da ordem de
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026